Tribunal: STF
Processo: ARE 1349563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME. ROUBOS SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT (TRÊS VEZES), C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.



    Embora certo que a vítima do primeiro e do segundo fatos não tenha sido ouvida em juízo, não menos certo que a testemunha Gianpierre, pessoa que trabalhava como frentista no posto de gasolina onde também estava situada a lancheria, foi cumprimentado pelo suspeito antes do roubo, tendo o identificado, sem sombra de dúvidas, haja vista que se tratavam de colegas de escola, conforme documentação acostada. Assim, apesar de não ter presenciado o roubo em si, cotejando os elementos obtidos durante a investigação policial com as imagens das câmeras de segurança e as declarações judiciais da proprietária do estabelecimento, a qual afirmou, sem sombra de dúvidas se tratar do réu o indivíduo que aparece nas imagens dos roubos, há certeza acerca da ocorrência do primeiro e segundo fatos e a autoria por parte do recorrente.



    Certa também é a autoria quanto ao quarto roubo noticiado na denúncia, mormente porque a vítima Valerci, frentista do posto, narrou, de forma firme e coerente o modus operandi do assaltante, pessoa que foi reconhecida por ele em juízo, e também pela testemunha Gianpierre, pois, além de terem sido colegas de colégio, tratava-se do mesmo sujeito envolvido nos roubos anteriormente noticiados.



    Não obstante a inobservância do procedimento constante no art. 226 do CPP, quando dos reconhecimentos realizados tanto em sede policial quanto em juízo, os demais elementos probatórios levam à manutenção de condenação, até porque o referido dispositivo não detém natureza absoluta, tratando-se de simples recomendação legal, cuja inobservância não gera nulidade.



    RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. TESE ACOLHIDA.



    Prospera a irresignação ministerial quanto ao reconhecimento da majorante do emprego da arma de fogo. Isso porque, para a configuração da causa de aumento da reprimenda, prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal (redação vigente antes da Lei nº 13.654/2018), não se faz necessária a apreensão e a perícia do artefato, quando a sua utilização é demonstrada pela prova oral, como ocorreu na espécie. Precedente do STJ.



    DOSIMETRIA DA PENA.



    O acusado ostenta maus antecedentes, registrando crime praticado anteriormente ao presente fato, com trânsito em julgado posterior, razão pela qual vai afastada a penabase do mínimo legal.



    Na segunda fase, a reprimenda vai redimensionada, pois, sendo o réu reincidente, e utilizando-se, na ausência de fundamento outro para maior exasperação, 1/6 como critério para aumento da pena, em virtude desta agravante.



    CRIME CONTINUADO CARACTERIZADO.



    Os três roubos praticados são da mesma espécie, de semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, com grave ameaça, de modo a justificar a aplicação da continuidade delitiva nos termos do art. 71 do Código Penal, e de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exasperando a pena do réu em 1/5.



    READEAQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.



    Não merece guarida o pleito subsidiário de readequação do regime de cumprimento da pena, pois, conforme o art. 33, §2º, 'a', do Código penal, deve o apenado, ainda que considerado o período a ser detraído, cumprir a reprimenda inicialmente em regime fechado.



    APELO MINISTERIAL PROVIDO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente